Tribunal: TJES
Processo: 5028789-38.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028789-38.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE CARLOS TOZI e outros (4)
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros (3)
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. ASSINATURA DIGITAL COM SELFIE E GEOLOCALIZAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DOS CONTRATOS CONFORME DISPOSIÇÃO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. CONDENAÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado n°:
5028789-38.2024.8.08.0048

Recorrentes: JOSE CARLOS TOZ
I, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e BANCO MASTER S/A

Recorridos: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, BANCO MASTER S/A
e JOSE CARLOS TOZI

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos, deles conheço.

Inicialmente, defiro a gratuidade da justiça ao autor
JOSE CARLOS TOZ
I
, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Entendeu o magistrado sentenciante que os bancos requeridos lograram êxito na comprovação da regularidade da contratação, pelo autor, dos contratos de cartão de crédito consignado, julgando parcialmente procedente a presente demanda tão somente para determinar o cancelamento dos contratos, nos termos do art. 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008
.

Irresignados, tanto o autor quantos os requeridos apresentaram Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)
a parte autora: a não contratação dos cartões de crédito e, por via reflexa, a procedência de seus pedidos iniciais;
b)
o banco SANTANDER: impossibilidade de conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado diante da regularidade da contratação;
c)
o banco MASTER: impossibilidade de cancelamento de negócio jurídico válido.

Em que pese o disposto nas razões recursais, entendo que a
sentença de 1º grau deve ser mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).
Explico.

Evidente que o presente caso versa acerca da responsabilidade da instituição financeira por fato do serviço, a qual se opera de forma objetiva, ou seja, o fornecedor responde pela reparação dos danos causados, ainda que não tenha culpa na ocorrência do evento danoso.

E,
in casu
, tenho que os bancos requeridos se desincumbiram de comprovar a existência de causa excludente de sua responsabilidade civil.

Digo isso porque os contratos apresentados nos id’s 12672610 e 12692619 comprovam a regularidade das avenças, cuja formalização ocorreu de forma digital/eletrônica, mediante assinatura de forma digital da parte autora, no qual consta sua “selfie” e geolocalização.

Por tais motivos, diante da regularidade das contratações, as cobranças levadas a efeito pelos requeridos mostram-se plenamente lícitas, não havendo que se falar em restituição das parcelas/valores cobrado e indenização a título de danos morais.

Ressalto, ainda, que a contratação realizada por meio digital pode ser plenamente válida, mesmo sendo a contratante pessoa idosa.

No mesmo sentido:

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. CONTRATAÇÃO DIGITAL. REGULARIDADE COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por Manoel Ferreira de Souza Neto contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito decorrente de empréstimo consignado, nulidade do contrato e indenização por danos morais, sob alegação de fraude na contratação. O apelante afirma que o contrato foi celebrado sem seu consentimento, mediante uso indevido de seus dados pessoais. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em determinar se houve falha na prestação de serviços pelo banco recorrido, justificada pela alegação de fraude, ou se a contratação do empréstimo consignado, realizada por meio digital, foi regular. III. Razões de decidir 3. A instituição financeira apresentou documentação comprobatória da regularidade da contratação, incluindo laudo de formalização digital com uso de selfie, geolocalização e assinatura eletrônica, demonstrando que a operação foi realizada no endereço do autor. 4. A validade da contratação digital, mediante selfie e biometria, é reconhecida pela jurisprudência e pela Instrução Normativa INSS n.º 28, que regulamenta empréstimos consignados para beneficiários da previdência social . 5. O conjunto probatório afasta indícios de fraude e revela a validade do contrato, não havendo elementos que sustentem o pedido de nulidade. IV. Dispositivo e tese 6 . Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. É válida a contratação de empréstimo consignado por meio eletrônico, mediante reconhecimento facial (biometria) e “selfie”, desde que garantida a segurança da transação e a autenticidade da assinatura digital, conforme INSS n.º 28/2008 . 2. Demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado por meio eletrônico, mediante a juntada de documentos e geolocalização, não há que se falar em fraude ou ato ilícito por parte da instituição financeira." __________ Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 422; CDC, art . 17. Jurisprudência relevante citada: TJ-PR, Apelação Cível 0005700-43.2020.8 .16.0160; TJ-SC, Recurso Cível 5031942-70.2021.8 .24.0038. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível, n.º 0004511-32 .2023.8.17.2218, em que figuram, como Recorrente, Manoel Ferreira de Souza Neto, e, como Recorrido, Banco C6 Consignado S .A. ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis e Seção Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, por maioria de votos, em negar provimento ao recurso, de conformidade com a ementa, o relatório e votos, que passam a integrar este aresto. Recife, data da certificação digital. Luiz Gustavo Mendonça de Araújo Desembargador Vogal
(TJ-PE - Apelação Cível: 00045113220238172218, Relator.: DARIO RODRIGUES LEITE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 05/09/2024, Gabinete do Des . Luiz Gustavo Mendonça de Araújo (5ª CC))

De outro lado, entendo que agiu com acerto o juízo de origem ao determinar o cancelamento dos indigitados contratos,
“[...]Isso porque o regulamento aplicável ao consignado via RMC prevê expressamente tal possibilidade, conforme dispõe o art. 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, nos seguintes termos: "Art. 17-A. O beneficiário poderá, a qualquer tempo, independentemente de seu adimplemento contratual, solicitar o cancelamento do cartão de crédito junto à instituição financeira." [...] o cancelamento deve ocorrer independentemente de outras formalidades, ficando assegurado à instituição financeira ré o direito de exigir os valores pendentes, conforme previsto na normativa
”
(id. 12672632, negritei).

Dessa forma, a manutenção da sentença de 1º grau constitui medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos inominados interposto pelas partes e
NEGO-LHES PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença vergastada
.

Custas,
pro rata
, pelos recorrentes.

Condeno-os, ainda e na mesma proporção estabelecida para as custas, ao pagamento de honorários de advogado, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, em relação ao autor JOSE CARLOS TOZ
I
,
suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)